Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA CAESB CONTRA HOSPITAL SANTA MARTA, RELATIVA (COBRANÇA) A FATURAS. APELO DO RÉU. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. INADIMPLEMENTO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO REALIZADA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. APELO DA AUTORA. RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS E INPC. PREVISÃO. MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA. VENCIMENTO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença de procedência proferida em ação de cobrança referente a fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário inadimplidos. 1.1. Em seu apelo, a companhia autora requer a atualização monetária do débito com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 1.2. Por sua vez, o hospital réu pede a cassação da sentença para declarar sua ilegitimidade passiva ou, caso suplantada a preliminar, seja reformada a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais. Pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do hospital requerido para ocupar o polo passivo da demanda; (ii) definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento das faturas de fornecimento de água e serviços de esgotamento sanitário em aberto; iii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente. Nos termos do disposto no artigo 1.012, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal, de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem ser formulados em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado. Desse modo, a formulação de pedido de efeito suspensivo no bojo das razões recursais revela a inadequação da via eleita e, por conseguinte, não deve ser conhecido.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva - rejeitada. 4.1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 4.2. No caso, a narrativa apresentada pela autora em sua exordial refere o hospital requerido como titular das faturas de água e esgoto em aberto, inexistindo elementos que o eximam, de maneira incontroversa, da lide. Nesse cenário, sendo necessária a análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento de mérito, com a procedência ou improcedência do pedido, e não à extinção do processo sem resolução de mérito.
5. É cediço que a obrigação de pagar por serviços essenciais, como o fornecimento de água e saneamento, possui natureza pessoal. O dever de pagamento cabe ao usuário que efetivamente utiliza o serviço, independentemente de ser o proprietário da unidade consumidora. 5.1. Todavia, consoante ressalva do Superior Tribunal de Justiça, seguida por este Tribunal, enquanto não houver cancelamento do contrato ou transferência de titularidade, o consumidor cadastrado perante a concessionária permanece responsável pelo pagamento das faturas emitidas em seu nome. 5.2. A parte demandada não logrou demonstrar que tenha diligenciado perante a companhia de saneamento para promover a alteração dos dados cadastrais e comunicar a alteração de titularidade das contas. 5.3. O ajuste privado, mormente quando não comunicado mediante regular procedimento de transferência da titularidade, gera obrigações exclusivamente entre as partes contratantes, não afetando terceiros alheios ao negócio, no caso a apelada CAESB. 5.4. À luz do princípio da relatividade dos contratos, a autora, parte estranha ao contrato particular, não está vinculada ao ajuste realizado entre as partes, e não pode responder pelo inadimplemento contratual da compradora, mantendo-se a responsabilização do hospital requerido, por não ter havido mudança formal de titularidade. 5.5. Lado outro, em respeito aos princípios da probidade e da boa-fé contratual, previstos no art. 422 do Código Civil (CC), o consumidor cadastrado (apelante) pode exercer seu direito de regresso contra aquele que efetivamente se beneficiou do serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto, nos moldes do art. 934 do CC. 5.6. Precedente da Casa: “(...) 5. Tratando-se de relação de natureza contratual e autônoma, a alteração de propriedade não informada no tempo oportuno não produz efeitos em relação à prestadora do serviço de fornecimento de água e esgoto até a efetiva comunicação, de modo que, ainda que constatada cláusula contratual estabelecida entre alienante e adquirente transferindo a este o dever de realizar o procedimento de alteração de titularidade, é legítima a constituição de débito em desfavor do alienante em razão de eventual inadimplência, cabendo a este a quitação da dívida e, se o caso, ajuizar ação indenizatória contra o real usuário. (...).” (0711419-40.2019.8.07.0001, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 19/04/2021).
6. Os artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/24, estabelecem que devem ser prestigiados o índice de correção monetária e os juros de mora previstos em lei específica ou convencionado pelas partes. 6.1. No caso concreto, a Resolução n.o 14 da ADASA, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal, prevê a atualização monetária com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) (art. 111), disposição também constante do contrato de adesão nela anexado (cláusula quarta). 6.2. Nessa ordem de ideias, por existir convenção entre as partes quando da adesão aos serviços prestados à parte apelada, não serão aplicados os parâmetros de atualização previstos nos mencionados artigos do Código Civil, e sim os determinados pelo art. 111 da Resolução n.o 14 da Adasa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do hospital réu desprovido. 7.1. Recurso da companhia autora provido para definir o INPC como índice de correção monetária.
Teses de julgamento: "1. A legitimidade passiva é definida pela teoria da asserção, considerando as afirmações feitas na inicial. 2. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto é de natureza pessoal. Enquanto não houver cancelamento do contrato ou transferência de titularidade, o consumidor cadastrado perante a concessionária permanece responsável pelo pagamento das faturas emitidas em seu nome. 3. A correção monetária sobre faturas em atraso de fornecimento de água e esgoto deve seguir o índice estabelecido na Resolução ADASA no 14/2011 e no contrato de adesão (INPC)."
_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 1.012; CC, arts. 389, 406; Resolução n.o 14 da ADASA, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJE: 25/03/2022; TJDFT 0701897-83.2024.8.07.0010, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 27/05/2025; TJDFT 0701119-90.2022.8.07.0008, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 06/02/2024; TJDFT 0711174-35.2024.8.07.0007, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 07/04/2025; TJDFT 0713226-05.2023.8.07.0018, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 14/04/2025; TJDFT 0701523-11.2022.8.07.0019, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 19/12/2024; TJDFT 0711419-40.2019.8.07.0001, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 19/04/2021; TJDFT 0717141-79.2024.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 16/06/2025; TJDFT 0707084-02.2024.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 08/05/2025.